Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO MOVIDA POR ATALAIA COMÉRCIO CONTRA GOLBRASIL E BANCRED, JULGADA PROCEDENTE. RECURSO APENAS DA BANCRED. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. DUPLICATA. ENDOSSO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DA MERCADORIA. ENDOSSATÁRIO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 STJ. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento a qual julgou os pedidos iniciais totalmente procedentes para: a) condenar os réus a retirarem o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, de forma definitiva; b) reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito relativamente à Nota Fiscal Eletrônica e respectivas duplicatas que ensejaram os protestos cartorários indicados nos autos. 1.1. O apelante Bancred requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sob o fundamento que e terceira de boa-fé, tendo em vista que efetuou a “troca de título legal e hábil”, bem como que o réu "será aquele que for apontado como causador do dano", conforme art. 927, do CC, pois todo "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". No mérito, afirma, em suma, que a culpa pelas medidas judiciais e discussão envolvendo o ajuizamento do feito decorrem da culpa exclusiva da Golbrasil, sendo dela a obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta ter tomado as providências para a retirada do título e liberação de protestos imediatamente após ciência do ocorrido, cumprindo com as normas legais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam - rejeitada. 2.1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2.2. A despeito da alegação do réu apelante de ser terceira de boa-fé na aquisição do título, ele não nega ter efetuado o encaminhamento dos títulos para protesto. 2.3. Por essa razão, o eventual acolhimento do pedido, para declarar a inexistência do débito sobre o crédito adquirido, torna-lhe parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. Mérito. A duplicata é título de crédito causal, pois tem sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em alguma prestação de serviços, a ser comprovado por uma fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme dispõem os artigos 1o e 2o da Lei 5.474/68. 3.1. Outrossim, justamente a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, acompanhada do protesto, que assegura a exigibilidade da duplicata. 3.2. Na hipótese, o ponto controvertido não é a comprovação da contratação legitimadora do débito indicado na Nota Fiscal Eletrônica n.o 98.266 e respectivas duplicatas. O objeto do recurso é apenas a responsabilidade do segundo réu quanto à negativação do nome da autora e o protesto das duplicatas objeto do questionamento judicial. 3.3. No caso, houve uma transferência dos direitos decorrentes da duplicata de forma translativa para o apelante, endossatário do título. O endosso translativo é aquele pelo qual ocorre a transferência dos direitos decorrentes do título de crédito à pessoa que o recebeu, conforme prevê art. 14, da Lei Uniforme de Genebra. 3.4. Nesse contexto, é de se destacar o entendimento RESP Repetitivo no 1.213.256/RS (Tema 465), que gerou a Súmula no 475 do STJ: “Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”
4. De acordo com os autos, a apelante não se desincumbiu de provar que tomou as medidas mínimas de verificação se o serviço contratado foi efetivamente prestado, ou seja, se a nota fiscal foi entregue no endereço comercial e oposta assinatura no canhoto. 4.1. Na nota fiscal emitida pela Globalbrasil, não consta assinatura alguma do recebimento das mercadorias elencadas como “produtos/serviços”. 4.2. Conforme exposto na sentença recorrida, a apelante reconheceu em contestação que, “tomando ciência do ocorrido, tomou as providências para a retirada do título e liberação de protestos.”, o que foi reiterado, nos mesmos termos, nas razões de apelação. 4.3. Uma vez que os réus não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a efetiva entrega das mercadorias indicadas na nota fiscal (art. 373, II, CPC), são ambos responsáveis pelos danos causados. 4.4. Precedente: “(...) 3.1. A empresa ré realizou o protesto indevido de duplicata sem negócio jurídico subjacente ou aceite, na qualidade de endossatária translativa, razão pela qual é responsável perante o lesado. (..)” (07126812620238070020, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/7/2024).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da atualizado da causa (R$ 72.454,62).
6. Apelo improvido.